Tribunal: STF
Processo: Rcl 58587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    1. Os Embargos de Declaração foram protocolados quando já esgotado o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no art. 337, § 1º, do RISTM c/c o art. 1.023 e 180 do CPC. 



    2. Dada a intempestividade dos presentes aclaratórios, eles não produzem o efeito de interromper o prazo para a interposição de eventuais outros recursos.



    3. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.